Tribunal: TJMT
Processo: 1000001-62.2025.8.11.9005
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000001-62.2025.8.11.9005
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: ERICA LUCIA DANELLI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ENOXAPARINA 40MG. TROMBOFILIA. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso, que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg à parte autora durante a gravidez e até 45 dias após o parto, sob pena de bloqueio de valores públicos. O agravante alega incompetência do juízo estadual e necessidade de inclusão da União no polo passivo, além da ausência de comprovação dos requisitos exigidos pelos Tribunais Superiores para a concessão de medicamento não padronizado pelo SUS. No mérito, requer a suspensão da liminar concedida.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se o medicamento Enoxaparina 40mg está registrado na Anvisa para o tratamento de trombofilia na hipótese da agravada;
(ii) estabelecer se o Estado de Mato Grosso possui obrigação de fornecer o referido medicamento, considerando a alegada responsabilidade da União.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Enoxaparina Sódica está prevista no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento de trombofilia, o que afasta a incidência dos Temas 106/STJ, 06 e 1234/STF, pois tais precedentes tratam de medicamentos não incorporados ao SUS.
4. A alegação de incompetência da justiça estadual e de necessidade de inclusão da União no polo passivo não foi apreciada pelo juízo singular, sendo vedada a análise direta pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, conforme princípio do duplo grau de jurisdição e precedentes do TJMT.
5. A solidariedade dos entes federativos na prestação de saúde está consolidada pelo STF no Tema 793, permitindo que qualquer um dos entes responda pela obrigação, especialmente diante da urgência da situação e do risco de perda da gestação.
6. A documentação acostada aos autos, incluindo laudo médico e resposta da Secretaria Municipal de Saúde, comprova a necessidade do medicamento e a ineficácia da via administrativa, justificando a manutenção da tutela de urgência concedida.
7. Os precedentes do TJMT reconhecem a responsabilidade solidária do Estado no fornecimento do medicamento Enoxaparina 40mg para tratamento de trombofilia durante a gestação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação de fornecer medicamento essencial à saúde compete solidariamente a todos os entes federativos, conforme o Tema 793 do STF.
2. É vedada a análise de questões não decididas pelo juízo singular, sob pena de supressão de instância.
3. A tutela de urgência para fornecimento de medicamento essencial é justificada pela comprovação de necessidade e ineficácia da via administrativa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CPC/2015, art. 497.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793, j. 06.03.2015; TJMT, AI 1001038-57.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 20.06.2017.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000001-62.2025.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVANTE), ERICA LUCIA DANELLI - CPF: 044.745.441-29 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025